Tribunal: TJSP
Processo: 1500348-04.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA POR 10 VEZES (ARTIGO 299, C.C. ARTIGO 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – Inviabilidade. Réu que inseria informação falsa em seu próprio prontuário CNH, transferindo pontuação de infrações de trânsito cometidas por terceiros. Configurado o crime de falsidade ideológica, demonstrada autoria e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA POR 10 VEZES (ARTIGO 299, C.C. ARTIGO 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – Inviabilidade. Réu que inseria informação falsa em seu próprio prontuário CNH, transferindo pontuação de infrações de trânsito cometidas por terceiros. Configurado o crime de falsidade ideológica, demonstrada autoria e materialidade frente ao forte conjunto probatório, a manutenção da sentença que condenou o recorrente é medida que se impõe. Afastamento da incidência do artigo 327, parágrafo 1o, do Código Penal – VIABILIDADE – Despachante não é funcionário público por equiparação. Redução da pena-base – ADMISSIBILIDADE. Redução dos dias-multa – NEGADO – Falta de previsão legal. Manutenção do regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal. Justiça gratuita – NEGADA.

Recurso parcialmente provido.